Tribunal: STF
Processo: AI 612234
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO -
   RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de
   a matéria haver sido argüida pela parte recorrente. A
   configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo
   Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento
   tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do
   enquadramento do recurso extraordinário no permissivo
   constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita
   a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais,
   inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito
   evocado pelo recorrente.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA
   LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio a alcançar-se
   exame de controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente
   legal.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MOLDURA FÁTICA. Na apreciação
   do enquadramento do recurso extraordinário em um dos permissivos
   constitucionais, parte-se da moldura fática delineada pela Corte
   de origem. Impossível é pretender substituí-la para, a partir de
   fundamentos diversos, chegar-se a conclusão sobre a ofensa a
   dispositivo da Lei Básica Federal.
        AGRAVO - ARTIGO 557, § 2º,
   DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é manifestamente
   infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do
   artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o
   ônus decorrente da litigância de má-fé.